Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710994-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do acordo noticiado na origem, digam os Agravantes, no prazo de cinco dias, se ainda têm interesse no julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora